Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742211-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANUEL MENESES DE JESUS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O TETrata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO DE DEUS DINI, OAB/DF 59.525, em favor de EMANUEL MENESES DE JESUS. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria no excesso de prazo em analisar pedido de concessão de todos os benefícios, para saídas temporárias ou ainda o monitoramento eletrônico. O impetrante informa que o Paciente se encontra preso em razão de sentença prolatada nos autos 07003457.80.2021.8.07.0005, em 03/08/2021, que o condenou a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Relata que apresentou recurso e aguarda a data do julgamento dia 03 de fevereiro de 2022, onde discute de forma inconteste a suposta violência ou grave ameaça alegada pelo Ministério Público, mas que a própria vítima afirma que apenas o menor partícipe do roubo é quem cometeu a violência. Afirma ter peticionado nos autos 0406449-7.2021.8.07.0015, que tramita na Vara de Execuções Penais, pela concessão de todos os benefícios, saídas temporárias ou monitoramento eletrônico. Ao que o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento em 15 de outubro de 2021. E reclama que até a presente data não houve análise pelo Juízo da VEP, gerando excesso de prazo e evidente constrangimento ilegal na prisão do Paciente. Requer, liminarmente, a concessão do pedido para o cumprimento da pena em regime domiciliar c/c monitoramento ou a concessão do direito à saída temporária ou a colocação do paciente em liberdade com a emissão do respectivo alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, como se vê pela necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento, revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, envolver-se novamente em fatos dessa natureza, o que, por agora, é o bastante para justificar sua prisão. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a orientação da Instrução no 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/02/2011, para que se analise a possível necessidade de extensão dos prazos previstos para a manutenção da privação de liberdade. E, no presente, há a necessidade de colher mais informações para apurar a citada reclamação, posto que com apenas os documentos apresentados nos autos não se pode aferir a causa do alargamento do prazo. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o pleito. Saliento que as eventuais condições subjetivas apontadas como favoráveis, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando existem nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Por outro lado, analisando os documentos que compõem os autos da impetração, e como afirmado pelo Impetrante, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não se manifestou sobre o pedido do Paciente. Assim, sem o efetivo indeferimento do pedido, não é possível ao Tribunal determinar originariamente a medida pretendida, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, nesta análise perfunctória, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de EMANUEL MENESES DE JESUS. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial